Tribunal: TCU
Processo: 038.644/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13665/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.644/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Creuza Goncalves Sa (XXX.866.365-XX); Eliene Chaves Guedes Barreto (XXX.736.405-XX); Iracy Hora Gois de Souza (XXX.839.825-XX); Maria Pureza Soares Mendonca (XXX.112.495-XX); Maria Rivandete da Rocha (XXX.255.065-XX); Maria Valmir Marcelino dos Santos (XXX.268.585-XX); Marilene Gouveia Nabuco (XXX.742.735-XX); Terezinha Maria Jesus dos Santos (XXX.494.145-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.